Tribunal: STF
Processo: HC 236231
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.